Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706447-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUI CESAR VICTORIA BAPTISTA APELADO: DANIELA CAMBOIM COSTA D E C I S Ã O Apelação - Transação entre as partes – Homologação - Recurso prejudicado. RUI CESAR VICTORIA BAPTISTA e DANIELA CAMBOIM COSTA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial em sede de Apelação. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do autor. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários nos termos do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator